Tribunal: TJMT
Processo: 1070070-68.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070070-68.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADILES FERREIRA DA SILVA - CPF: 502.678.681-20 (RECORRENTE), RAFAEL SOUZA GONDIM - CPF: 037.426.651-46 (ADVOGADO), IVAN HONORATO DA SILVA - CPF: 284.164.731-53 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FOCO ALUGUEL DE CARROS S/A - CNPJ: 07.730.797/0001-21 (RECORRIDO), SERGIO MENDES CAHU FILHO - CPF: 044.557.994-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. FALHA MECÂNICA EM RODOVIA. ALERTAS NO PAINEL. SISTEMA DE FREIOS. VEÍCULO GUINCHADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviço em pacote de viagem com locação de veículo e fixou indenização por dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor.

Fato relevante. O veículo locado apresentou falha mecânica em rodovia, com alertas no painel relacionados ao sistema de freios, o que exigiu acionamento de assistência e remoção por guincho.

A parte recorrente pretende a majoração da indenização por dano moral, diante do risco à segurança dos consumidores, do contexto de viagem e do tempo útil gasto para solução do problema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a falha mecânica em veículo locado, durante viagem, com necessidade de guincho, configura dano moral indenizável; e (
ii
) saber se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrega de veículo locado com falha mecânica relevante caracteriza defeito na prestação do serviço. O problema atingiu a segurança dos consumidores e superou o mero aborrecimento.

As fornecedoras que integram a cadeia de consumo respondem de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor não observa, de forma suficiente, a extensão do dano, o risco gerado, o contexto de viagem e o tempo útil gasto para resolver o problema.

A indenização deve ser majorada para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para cada autor
.
O valor atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, compensação e prevenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ADILES FERREIRA DA SILVA e IVAN HONORATO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo do 6º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. e FOCO ALUGUEL DE CARROS S.A.

Na petição inicial, os autores narraram que contrataram, por intermédio da CVC, pacote de viagem destinado a Campos do Jordão/SP, com inclusão de passagens aéreas e locação de veículo junto à FOCO. Sustentaram que a viagem, planejada e paga
antecipadamente, foi frustrada por sucessivas falhas na prestação dos serviços contratados.

Afirmaram que, em 17 de março de 2025, embarcaram de Cuiabá/MT para Guarulhos/SP e, ao chegarem ao destino, retiraram junto à FOCO o veículo Renault
Kwid
, placa SEW3107, que seria utilizado no deslocamento até Campos do Jordão/SP. Durante o trajeto, em plena rodovia, o automóvel teria apresentado
falha mecânica
grave, com acendimento da luz de anomalia do freio ABS e a mensagem “REVISAR HSA” no painel, circunstância que, segundo os autores, colocou em risco sua integridade física.

Os autores também alegaram que a FOCO teria demonstrado desorganização na identificação do próprio veículo locado, mencionando a existência de documentos com indicação de placas distintas para a mesma locação. Sustentaram, ainda, que permaneceram por mais de quatro horas aguardando assistência na beira da estrada, o que teria consumido parte relevante do primeiro dia de viagem e configurado desvio produtivo do consumidor.

Relataram, ademais, que, ao chegarem a Campos do Jordão/SP, já no período noturno e após os transtornos com o veículo,
receberam notícia de que a mãe do autor
Ivan Honorato da Silva se encontrava em grave estado de saúde,
vindo posteriormente a falecer
. Em razão disso, buscaram junto à CVC a antecipação do voo de retorno a Cuiabá/MT, mas afirmaram não ter recebido a assistência esperada, sendo compelidos a adquirir novas passagens no valor de R$ 6.056,00 (seis mil e cinquenta e seis reais).

Alegaram, ainda, que a autora Adiles Ferreira da Silva teria recebido tratamento humilhante por parte de atendente da CVC, a qual, segundo a narrativa inicial, teria orientado a consumidora a agir de forma “bem humilde” e “sofrendo” para tentar obter auxílio perante a companhia aérea. Em razão desse conjunto de fatos, os autores postularam a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.056,00 (seis mil e cinquenta e seis reais) e indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada autor, totalizando R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Sobreveio sentença de parcial procedência. O Juízo de origem reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da CVC e assentou a responsabilidade objetiva e solidária das reclamadas, por integrarem a mesma cadeia de fornecimento.

Quanto ao pedido de restituição do valor gasto com novas passagens, a sentença o julgou improcedente, ao fundamento de que a cobrança de taxa para remarcação de passagens, ainda que em situação excepcional, não configura, por si só, prática abusiva, bem como porque não teria havido comprovação suficiente do pagamento dos valores apontados a esse título.

Por outro lado, em relação ao veículo locado, a sentença reconheceu a falha na prestação do serviço. O Juízo considerou que os documentos constantes dos autos, incluindo vídeo do painel, conversas com a assistência e fotos do veículo guinchado, demonstraram a ocorrência do evento, bem como que a FOCO não apresentou laudo técnico ou relatório de inspeção capaz de comprovar eventual mau uso do automóvel pelos consumidores.

Com base nesse contexto, a sentença condenou as reclamadas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (t
rês mil reais) para cada autor,
acrescidos de correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir da publicação da sentença e juros de mora pela taxa Selic, com dedução do índice de atualização monetária aplicado, a partir da citação.

Inconformados, os autores interpuseram recurso inominado, limitado à majoração da indenização por dano moral. Sustentam que o valor fixado na origem é insuficiente diante da gravidade dos fatos, especialmente porque houve falha mecânica em veículo utilizado em rodovia, risco concreto à segurança, perda de tempo útil, frustração da viagem e situação emocional agravada pelo falecimento de familiar próximo.

Os recorrentes requerem a reforma parcial da sentença para majorar a indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A recorrida CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. apresentou
contrarrazões
, defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que o valor fixado é proporcional e suficiente, bem como que não houve prova de conduta direta apta a justificar a majoração pretendida.

A recorrida FOCO Aluguel de Carros S.A. também apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de fundamento concreto para majoração do quantum indenizatório e defendendo que os fatos atribuídos à corré CVC não poderiam ser utilizados para agravar sua condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do recurso inominado, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

O recurso é próprio, tempestivo e foi interposto contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Além disso, os recorrentes são beneficiários da justiça gratuita, razão pela qual fica dispensado o recolhimento do preparo recursal.

Passo ao exame do mérito.

Limites da controvérsia recursal

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal limita-se ao valor da indenização por dano moral.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, a existência de dano moral indenizável e a responsabilidade solidária das reclamadas, fixando a reparação em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Os autores pretendem a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Portanto, não se reabre, nesta fase, a discussão principal sobre a existência da falha no serviço, já reconhecida na origem, mas apenas se o valor fixado é suficiente para compensar o dano moral experimentado pelos consumidores.

Relação de consumo e responsabilidade solidária

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo.

Os autores são destinatários finais dos serviços contratados, enquanto as reclamadas integram a cadeia de fornecimento do pacote turístico e da locação do veículo. Aplica-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo ele pelos danos causados ao consumidor independentemente da existência de culpa, quando demonstrados o defeito do serviço, o dano e o nexo causal.

No caso concreto, a CVC comercializou o pacote de viagem e a FOCO forneceu o veículo nele incluído. A solidariedade decorre dos
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, que impõem responsabilidade conjunta aos integrantes da cadeia de fornecimento.

Assim, mantida a premissa reconhecida na sentença, ambas as reclamadas devem responder solidariamente pela indenização decorrente da falha na prestação do serviço, sem prejuízo de eventual direito de regresso em via própria.

Falha na prestação do serviço e dever de segurança

A falha na prestação do serviço foi adequadamente reconhecida na sentença.

Os elementos constantes dos autos demonstram que o veículo disponibilizado aos consumidores apresentou alerta de anomalia durante o trajeto, com indicação no painel de problema relacionado ao sistema de freios, além da mensagem “REVISAR HSA”.

Não se trata de simples desconforto ou contratempo ordinário de viagem. A disponibilização de veículo com possível falha em sistema de segurança, utilizado em rodovia e em deslocamento entre cidades, compromete a legítima expectativa de segurança do consumidor.

A locação de automóvel pressupõe entrega de veículo em perfeitas condições de uso, especialmente quanto aos componentes diretamente relacionados à condução segura. O consumidor que contrata esse serviço não assume o risco de receber veículo com alerta de falha mecânica relevante em pleno trajeto rodoviário.

A circunstância de o automóvel ter sido posteriormente removido por guincho reforça a gravidade do evento e demonstra que o problema exigiu providência emergencial, incompatível com o padrão de segurança esperado em serviço dessa natureza.

Ausência de prova técnica capaz de afastar a responsabilidade

A FOCO sustentou a possibilidade de mau uso do veículo, mas não apresentou prova técnica apta a demonstrar essa alegação.

A sentença observou que não foi juntado laudo técnico ou relatório de inspeção posterior capaz de indicar que a falha decorreu de conduta dos consumidores. Também destacou que a vistoria inicial, por si só, não se mostrou suficiente para afastar a responsabilidade da locadora.

Em relações de consumo, sobretudo quando se discute defeito em serviço técnico prestado por fornecedor especializado, não basta a alegação genérica de mau uso. Cabia à fornecedora demonstrar, por meio idôneo, a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva dos consumidores, o que não ocorreu.

Dessa forma, permanece hígida a conclusão de que houve defeito na prestação do serviço de locação.

Dano moral configurado

O dano moral decorre da própria gravidade da situação vivenciada.

Os autores foram surpreendidos, durante viagem, com alerta de falha mecânica em veículo locado, em plena rodovia, circunstância apta a gerar medo, insegurança, angústia e sensação concreta de risco.

Além disso, o evento exigiu contato com assistência, espera, interrupção do trajeto e reorganização da programação da viagem. Tais circunstâncias ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e configuram lesão extrapatrimonial indenizável.

O caso ganha maior densidade porque os transtornos ocorreram em contexto de viagem e foram sucedidos por situação familiar grave, relacionada ao falecimento da genitora do autor Ivan Honorato da Silva, o que ampliou a vulnerabilidade emocional dos consumidores.

Ainda que nem todos os fatos narrados na inicial tenham sido acolhidos integralmente na sentença, o conjunto comprovado é suficiente para justificar reparação moral em patamar superior ao fixado na origem.

Desvio produtivo do consumidor

O tempo útil perdido pelos consumidores também deve ser considerado no arbitramento da indenização.

Os autores não apenas enfrentaram a frustração de um serviço defeituoso, mas precisaram empregar tempo, energia e atenção para solucionar problema criado pelas fornecedoras, em momento que deveria ser destinado ao deslocamento seguro e ao aproveitamento da viagem contratada.

A espera por assistência, a necessidade de lidar com o veículo defeituoso e a
reorganização
do itinerário caracterizam desvio produtivo do consumidor.

Esse elemento não autoriza, automaticamente, indenização em valor elevado, mas reforça a necessidade de majoração moderada do quantum fixado, pois evidencia que o dano não se limitou ao instante da pane, prolongando-se no tempo e afetando a experiência de viagem dos autores.

Alegação de tratamento humilhante e extensão da majoração

Os autores também sustentam que a autora Adiles Ferreira da Silva teria sido submetida a tratamento humilhante por atendente da CVC, em momento de luto, mediante orientação para que se apresentasse de forma “humilde” e “sofrendo” perante a companhia aérea.

A alegação é grave e, se comprovada de forma plena, poderia justificar reprimenda indenizatória mais severa. Todavia, a sentença registrou que o áudio mencionado não teria sido juntado aos autos de modo apto a comprovar, com a segurança necessária, o teor da orientação vexatória.

Nesse contexto, a majoração ora realizada não se funda exclusivamente nessa alegação, mas, sobretudo, na gravidade objetiva do defeito do serviço de locação, no risco à segurança dos consumidores, na necessidade de guincho, no tempo útil desperdiçado e no contexto sensível da viagem.

Assim, embora a narrativa de atendimento inadequado reforce o quadro de insatisfação dos consumidores, a elevação da indenização deve ser moderada, evitando-se que fato controvertido ou não integralmente comprovado conduza ao patamar
pretendido
no recurso.

Quantum indenizatório

A indenização por dano moral deve ser fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes, a função compensatória da reparação e o caráter pedagógico da condenação.

No caso, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor mostra-se aquém da gravidade concreta do evento.

A falha não se limitou a pequeno atraso, atendimento insatisfatório ou inconveniente trivial. Houve disponibilização de veículo que apresentou alerta de falha relacionado
a
sistema de segurança durante deslocamento rodoviário, com necessidade de assistência e remoção por guincho. A gravidade do episódio foi intensificada pelo contexto emocional vivenciado pelos autores, que, além do medo e da insegurança decorrentes da pane em plena rodovia, enfrentavam notícia extremamente sensível acerca do grave estado de saúde da mãe do autor Ivan Honorato da Silva, posteriormente falecida. Assim, os transtornos causados pelas reclamadas ocorreram em momento de acentuada vulnerabilidade pessoal e familiar, quando os consumidores já suportavam angústia,
aflição e urgência para reorganizar seu retorno, circunstância que amplia a extensão do abalo moral e justifica a majoração moderada da indenização
.

Por outro lado, o valor pretendido pelos recorrentes, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se superior ao necessário para compensar os danos comprovados nos autos, especialmente porque parte da narrativa referente ao atendimento humilhante não foi acolhida de forma plena na sentença.

Desse modo, a majoração para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para cada autor revela-se mais adequada.

O novo valor reconhece a seriedade da falha, a exposição dos consumidores a situação de insegurança, o tempo útil desperdiçado e a frustração da viagem, mas preserva
a
moderação exigida no arbitramento de danos morais, evitando enriquecimento sem causa.

Juros e correção monetária

Mantêm-se os critérios de atualização fixados na sentença.

Assim, sobre o valor da condenação incidirá correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir da publicação da sentença, e juros de mora pela taxa Selic, com dedução do índice de atualização monetária aplicado, a partir da citação, nos termos já definidos pelo Juízo de origem.

A reforma promovida por este voto limita-se à majoração do valor indenizatório, permanecendo inalterados os demais parâmetros da sentença.

DISPOSITIVO

Assim, a sentença merece
parcial provimento
. Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCI
A
L PROVIMENTO

exclusivamente para
majorar a indenização por dano moral para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais
) para cada autor
.

Mantém-se, no mais, integralmente a sentença recorrida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026